Tribunal: STF
Processo: ARE 1479676
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal - Divulgação e compartilhamento de fotografia pornográfica em situação de violência doméstica - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a redução das basais, o reconhecimento da atenuante da confissão e a concessão da suspensão condicional da pena (sursis) - Admissibilidade parcial - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Palavra da vítima, em casos de violência doméstica, que carrega especial carga probatória - Vítima que manteve sua versão quanto às circunstâncias fundamentais do delito - Depoimento corroborado por sua genitora, que recebeu as imagens íntimas “Printscreen” do envio da imagem íntima da vítima, por meio de aplicativo de troca de mensagens, colacionado aos autos - Confissão do réu em sede policial, na companhia de seu advogado, sobre o envio da fotografia íntima da vítima para sua sogra e postagem na rede social da ofendida, durante poucos minutos, seguida de exclusão - Versão parcialmente modificada em juízo que, contudo, vai de encontro ao arcabouço probatório Dolo da conduta evidenciado Intuito de expor e se vingar da vítima, após descobrir suposta traição e troca de “nudes” entre ela e terceiro - Versão apresentada pelo réu para justificar o compartilhamento da imagem que se mostra inverossímil - Tipicidade da conduta - Condenação bem ditada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Dosimetria da pena que comporta reparos - Pena-base redimensionada - Postagem em rede social que não desborda das elementares do tipo penal, de todo a inviabilizar as basais - Bis in idem - Sofrimento extraordinário da vítima não comprovado nos autos e infirmado por sua insistência em contatar o réu e encontrá-lo após os fatos - Inexistência de provas que corroborem as alegações da rescisão do contrato de trabalho motivada pela postagem criminosa do réu - Reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que parcial - Precedentes dos Tribunais Superiores - Cabimento da suspensão condicional da pena (sursis) - Regime aberto adequado. Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º do Pacto de São José da Costa Rica; e 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente